Tribunal: TJMT
Processo: 1063888-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063888-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), THAMIRYS VINNICIA RUIZ LOPES - CPF: 034.902.021-39 (RECORRIDO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1063888-03.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: THAMIRYS VINNICIA RUIZ LOPES.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS a servidora contratada como professora em caráter temporário, em razão da configuração de vínculo sucessivo e contínuo entre os anos de 2015 a 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da agravada, sem solução de continuidade, descaracterizam a excepcionalidade do regime temporário e geram o dever de pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão agravada reconhece que as sucessivas renovações contratuais para o mesmo cargo e função, ao longo de vários anos, descaracterizam a natureza excepcional da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88, violando o princípio do concurso público.

4.

O entendimento está alinhado ao julgamento do RE 658.026 (Tema 612 do STF), que veda a utilização do regime temporário para atender necessidades permanentes da Administração Pública.

5.

A legislação estadual (Lei Complementar n. 600/2017) não autoriza contratações temporárias sucessivas e contínuas para funções permanentes.

6.

A conduta do Estado de Mato Grosso ao firmar o Termo de Cooperação Técnica n. 008/2023 reconhece administrativamente a obrigação de regularizar o pagamento das verbas, o que reforça o acerto da decisão agravada.

7.

Nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e do Tema 551 do STF, a nulidade da contratação temporária com manutenção do direito ao salário gera o dever de pagamento do FGTS e das férias com terço constitucional, em razão do desvirtuamento caracterizado pelas renovações sucessivas.

8.

Ausente comprovação do recolhimento do FGTS pelo Estado, é devida a condenação imposta.

9.

Em caso de julgamento unânime, é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As sucessivas e contínuas renovações de contrato temporário para a mesma função descaracterizam a natureza excepcional da contratação, configurando vínculo nulo que gera o dever de pagamento de férias com terço constitucional e FGTS, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88 e do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

2.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno é manifestamente protelatório e rejeitado por unanimidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III, IX e § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT n. 600/2017, arts. 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Plenário, j. 26.04.2017; STF, RE 1066677, Tema 551, Plenário, j. 21.05.2020; TJMT, N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.04.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme consignado na decisão monocrática proferida no ID 277120867, a autora ajuizou a presente ação de cobrança, alegando que foi contratada sob o regime temporário para exercer a função de professora junto à Secretaria de Estado de Educação no período de 2015 a 2021, sustentando não ter recebido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, bem como dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Estado agravou da decisão que manteve a condenação ao pagamento do FGTS e demais verbas
, alegando a validade das contratações temporárias por terem ocorrido mediante aprovações em processos seletivos distintos e dentro do prazo legal, conforme o Tema 612 do STF, defendendo a inexistência de nulidade e pedindo a reforma da decisão.

Após a devida análise dos autos, concluo que a decisão agravada não merece reforma.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com sólida fundamentação jurídica e fática, ao reconhecer que as sucessivas renovações contratuais, sem solução de continuidade, descaracterizam a excepcionalidade exigida para as contratações temporárias previstas no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, configurando relação jurídica de natureza permanente, em afronta ao princípio do concurso público. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, inclusive em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 658.026, Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a própria conduta administrativa do Estado de Mato Grosso, ao firmar o Termo de Cooperação Técnica n.º 008/2023 com o Poder Judiciário, reconhecendo a necessidade de regularizar o pagamento de verbas como férias e adicional de um terço constitucional aos contratados temporários, reforça o acerto da decisão recorrida, evidenciando contradição na tese defensiva ora sustentada.

No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

In casu,
restou comprovado o vínculo contratual sucessivo, contínuo e com características de regularidade, é devida a indenização relativa às férias não usufruídas e ao adicional constitucional, nos termos dos precedentes do TJMT:

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO UNEMAT – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possuiu contratos temporários com a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, exercendo o cargo de professora no período de 11/02/2016 à 15/12/2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos anos de 2018 a 2021.

3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

4. Os contratos temporários celebrados pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que em seu artigo 4º, indica que a contratação temporária só pode ocorrer para atender necessidades excepcionais, contudo no caso em comento, ocorreu para atender necessidade habitual e não eventual.

5. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, exercendo a função de professora entre o período de 2016 e 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

6. Além disso, ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao caráter excepcional previsto na Lei estadual supra mencionada.

7. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

8. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

9. Ademais, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

(...)

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Ademais, o longo período de contratação do servidor, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta forma, não logrando o agravante em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a agravada ao seu recebimento, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025